Tribunal: STF
Processo: AI 587317
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sucumbência.
   Fixação de honorários. Valor determinado nas instâncias
   ordinárias. 3. Juros de mora. Controvérsia infraconstitucional.
   Competência do juízo da execução. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.